Tribunal: TJDFT
Processo: 0746572-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Vistos etc. Há certa dificuldade de compreender-se a causa de pedir e qual o Julgado que se deseja rescindir, pelo que faculto ao Autor emendar a inicial esclarecendo melhor a pretensão, o enquadramento nos requisitos da ação rescisória, bem como juntar cópia do Julgado que se deseja rescindir. Intime-se. Prazo de cinco dias. Brasília, 13 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator